Tribunal: TJMT
Processo: 1001621-79.2018.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001621-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO AFONSO FARIA - CPF: 916.370.741-15 (APELANTE), JESSIKA CHRISTYE SAN MARTIN MACIEL - CPF: 038.419.551-26 (ADVOGADO), AZEVEDO BORGES ADVOGADOS - CNPJ: 13.920.596/0001-90 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (APELADO), ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES - CPF: 797.616.581-04 (ADVOGADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (APELADO), VICTOR ALIPIO AZEVEDO BORGES - CPF: 006.810.221-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. PRAZO AINDA EM CURSO SEGUNDO O SISTEMA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA N. STJ. SENTENÇA CASSADA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos III e IV do art. 485 do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa pelo autor. No entanto, constou no sistema
PJe
que o prazo para manifestação ainda se encontrava em curso, não tendo transcorrido o lapso legal. A decisão foi proferida antes do término do prazo processual, sem requerimento dos réus para a extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando o prazo processual ainda se encontra em curso, conforme registrado no sistema eletrônico
PJe

e
estabelecer se a extinção do feito por abandono pode ocorrer de ofício, sem requerimento da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige o decurso do prazo legal sem manifestação do autor, o que não se verifica quando o sistema eletrônico (
PJe
) indica que o prazo ainda está em curso.

A jurisprudência do STJ reconhece que erros materiais do sistema eletrônico que induzam a parte a erro devem ser interpretados à luz do princípio da boa-fé objetiva, a fim de resguardar
o direito à manifestação no prazo informado eletronicamente.

A decretação da extinção por abandono da causa sem requerimento da parte ré viola a Súmula 240 do STJ, que exige provocação da parte contrária para a configuração válida do abandono.

A ausência de requerimento do réu impõe a nulidade da sentença, por afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal (art. 485, §1º, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa é inválida quando o prazo processual para manifestação ainda está em curso, conforme registro do sistema eletrônico.

E
xige
-se

ainda
requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo.

O erro do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, afastando eventual preclusão ou abandono.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, III, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.08.2024,
DJE 30.08.2024.

Súmula relevante citada
: Súmula 240 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Responsabilidade Civil c/c Danos Materiais e Morais julgada extinta
em virtude do abando da causa pelo autor, nos termos do artigo 485, III e IV, do CPC.

O apelante

su
stenta que a decisão é equivocada, pois o prazo para manifestação permanecia aberto no sistema
PJe
até 21
-
2
-
2025, circunstância que torna impossível o reconhecimento de abandono.

Argumenta que opôs
Em
bargos de
D
eclaração demonstrando a contradição, os quais foram rejeitados, insistindo na necessidade de reforma da decisão para assegurar a correta aplicação da lei.

Defende que a extinção violou o devido processo legal, uma vez que impediu o exercício da defesa dentro do prazo, e que os registros eletrônicos do
PJe
gozam de presunção de veracidade, devendo prevalecer sobre a decisão impugnada.

Aduz
que a extinção por abandono é medida excepcional e só se admite após o decurso do prazo e mediante requerimento do réu, conforme Súmula
n.
240 do STJ.

Requer a nulidade da decisão e o prosseguimento do feito, bem como a condenação dos apelados ao pagamento das custas e honorários.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos incisos III e IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, em razão do suposto abandono da causa pelo autor.

No caso concreto, verifica-se que o autor foi regularmente citado e intimado em 25-2-2025, constando no sistema
PJe
que o prazo para manifestação sobre a determinação de impulsionar o feito permanecia aberto até a data limite ali indicada, não tendo transcorrido o prazo legal.

A propósito, confira-se:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO INTEMPESTIVO – QUARTA-FEIRA DE CINZAS - DIA ÚTIL PARA A CONTAGEM DE PRAZO RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALTA DO EXPEDIENTE FORENSE – ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL (PJE) - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA DA PARTE – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO. 1. Esta Câmara Julgadora já firmou entendimento de que, é o Diário de Justiça Eletrônico o instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. Logo, para contagem do prazo recursal, prevalece a intimação publicada Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), nos termos da Resolução TJMT/OE nº. 05 de 18/05/2022. 2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "para fins de contagem de prazo recursal, a
quarta-feira de cinzas
é considerado dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual ausência de
expediente forense" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.168.254/RJ, relator o Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023,
DJe
de 23/8/2023). 3. Agravo interno não conhecido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.459.322/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024,
DJe
de 15/5/2024). 3.
No entanto, no
PJe
foi registrada, equivocadamente, como termo final, a data de 06/03/2024. Logo, se o protocolo ocorreu fora do prazo por erro no sistema eletrônico do Tribunal de Justiça, prevalece o princípio da boa-fé objetiva da parte
.”
(N.U 0027611-02.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)
. (Sem destaque no original).

A decretação da extinção, portanto, mostrou-se prematura, pois não se pode reconhecer abandono da causa quando o prazo para manifestação ainda se encontra em curso, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao contraditório.

Assim, a extinção decretada antes do término do prazo afronta o artigo 485, §1º, do CPC e a própria lógica processual, impondo a anulação da sentença para assegurar ao autor o direito de manifestação dentro do lapso temporal concedido
.

Outro ponto a ser destacado é que não houve requerimento dos réus para a extinção do processo, requisito indispensável segundo a Súmula
n.
240 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
. O reconhecimento de abandono de ofício pelo magistrado é vedado, sob pena de nulidade do ato judicial
.

Com o provimento da Apelação, os ônus sucumbenciais serão objetos da sentença a ser prolatada pelo Juízo de origem

Pelo expost
o,
dou
parcial provimento
ao Recurso
para
cassar
a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito, assegurando ao autor a oportunidade de manifestação até o prazo final indicado no
PJe
, com o retorno dos autos à origem para continuidade do trâmite processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025